Tribunal: TJMT
Processo: 1004885-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Recurso Inominado no 1004885-59.2020.8.11.0001.
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente:AGIL GONÇALVES JÚNIOR.
Recorrida:CLARO S/A.
Data do Julgamento: 01/09/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TELEFONIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo alegação de cobrança de serviços não contratados, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.
2. Configurada está à falha na prestação do serviço, decorrente da cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.
3. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
4. No tocante aos danos materiais, a recorrida faz jus a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004885-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AGIL GONCALVES JUNIOR - CPF: 994.396.031-00 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS INDEVIDAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS - TELEFONIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANO MATERIAL - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Havendo alegação de cobrança de serviços não contratados, cabe ao prestador do serviço à prova da contratação. Não havendo prova nesse sentido, presume-se que a cobrança é indevida, caracterizando ato ilícito.

2.

Configurada está à falha na prestação do
serviço
, decorrente da
cobrança indevida e a tentativa de solução administrativa inexitosa.

3.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

4.

No tocante aos danos materiais, a recorrida faz
jus
a devolução em dobro, referente aos valores descontados indevidamente, nos moldes do artigo 42, § único do Código de Defesa do Consumidor.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2020